Tribunal: TJDFT
Processo: 0003464-97.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA

I- Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas penas do artigo 330 do CP e artigo 21 da LCP.

II- O apelante requer a reforma da sentença para ser absolvido do delito, diante da ausência de representação quanto às vias de fato, bem como que sua ação foi uma resistência lícita ao ato arbitrário praticado pelo policial. Requer também a revisão da pena fixada em sentença.

III- O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

IV- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.

V- O apelante não compareceu em juízo, sendo-lhe decretada a revelia. Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas anteriormente, que o apelante fora até sua casa, passando a agredi-la sem motivo. Ao contrário do alegado, a vítima representou contra o apelante (ID 26631288).

VI- A testemunha, policial ouvido em juízo, confirmou que ao chegar ao local da abordagem, deu ordem para que o apelante colocasse a mão na cabeça, para busca pessoal, ocasião em que este foi na direção da vítima para agredi-la, sendo necessário o uso do spray de pimenta.

VII- Os autos não apontam nenhum ato arbitrário praticado pelo policial, ao contrário, o que se viu dos autos foi ação agressiva do apelante para com a vítima das vias de fato e desrespeitosa para com os policiais, posto que não respeitou o comando para início da abordagem.

VIII- A sentença avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, sopesando de forma razoável e correta os maus antecedentes, devendo ser mantida também neste particular.

IX- NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A SENTENÇA.